Tribunal: TJDFT
Processo: 0009163-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
REEJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERRACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PARÂMETRO INICIAL DE CÁLCULO. ART. 20, §4o, CPC/73. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. APLICAÇÃO ART. 20 § 3° CPC /73.
1. Verificado erro material na fundamentação do arbitramento dos honorários sucumbenciais, o qual equivocadamente considerou TERRCAP como equiparada à fazenda pública aplicando o art. 20, § 4°, do CPC/73, este erro deve ser corrigido para fins de aplicação do § 3° do aludido artigo, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. Precedentes do STF e do TJDFT.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.